Tribunal: TJMT
Processo: 0000810-06.2015.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000810-06.2015.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OBJETIVA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 16.481.912/0001-62 (EMBARGANTE), SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO), LETICIA DE MATOS SAMPAIO - CPF: 021.225.140-60 (EMBARGANTE), KERNEL DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 13.100.244/0001-98 (EMBARGADO), ANGELO NUNES SINDONA - CPF: 353.693.868-03 (ADVOGADO), OBJETIVA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 16.481.912/0001-62 (EMBARGADO), SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO), ANGELO NUNES SINDONA - CPF: 353.693.868-03 (ADVOGADO), KERNEL DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 13.100.244/0001-98 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação da primeira embargante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além do pagamento de custas e honorários advocatícios.

2.

Kernel Distribuidora Ltda. alega omissão no acórdão quanto à comprovação do dano moral à pessoa jurídica e requer o prequestionamento da matéria.

3.

LMV Comércio e Serviços de Informática Ltda. sustenta que o acórdão não majorou os honorários advocatícios conforme o artigo 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não exigir prova concreta do dano moral à pessoa jurídica; e (ii) analisar se há omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, mas apenas à correção de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

6.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a caracterização do dano moral, consignando que este decorreu da violação à honra objetiva da embargada, demonstrada pela necessidade de instauração de procedimento administrativo no PROCON e pelos reflexos negativos na sua imagem perante o mercado.

7.

A ausência de prova concreta do prejuízo não afasta a configuração do dano moral da pessoa jurídica, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8.

O pedido de prequestionamento não se justifica, pois a decisão abordou expressamente as questões essenciais à solução da controvérsia.

9.

Quanto à majoração dos honorários advocatícios, verifica-se omissão no acórdão embargado, uma vez que não foi aplicada a regra prevista no artigo 85, §11, do CPC, que determina a majoração da verba honorária em grau recursal.

10.

Considerando o trabalho adicional do advogado no recurso de apelação, é razoável acrescer 5% aos honorários anteriormente fixados, elevando-os para 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração de Kernel Distribuidora Ltda. rejeitados. Embargos de declaração de LMV Comércio e Serviços de Informática Ltda. (Objetiva Comércio) acolhidos para majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração do dano moral à pessoa jurídica exige a comprovação da ofensa à sua honra objetiva, dispensando prova concreta de prejuízo.

2.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é obrigatória nos termos do artigo 85, §11, do CPC, sempre que houver atuação adicional do advogado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §11; CC/2002, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 227; REsp 1.596.126/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18/10/2016; STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18/12/2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração, opostos por
Objetiva Comércio e Serviços de Informática Ltda., e pela empresa Kernel Distribuidora Ltda.
, em face do acórdão, proferido por esta Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação da segunda embargante ao pagamento por danos materiais no valor de R$ 6.660,18 e por danos morais em R$ 10.000,00, além de determinar o pagamento de custas e honorários.

A empresa
Kernel Distribuidora sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que a sua condenação por danos morais foi imposta sem a devida comprovação de abalo à honra objetiva da empresa embargada.

Argumenta que a decisão embargada não analisou a necessidade de prova concreta do prejuízo, limitando-se a fundamentar o dano moral na existência de um processo administrativo no PROCON.

Defende que cabia à embargada demonstrar os danos morais sofridos, nos termos do artigo 373, I, do CPC, o que não ocorreu.

Requer, portanto, a supressão da omissão e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria para fins recursais.

A empresa L.M.V. Comércio e Serviços de Informática (Objetiva Compércio), por sua vez, sustenta que o
acórdão
negou provimento ao apelo e manteve a sentença recorrida, porém não majorou a verba
honorária
.

Aduz que é entendimento pacificado, no sentido da aplicação da majoração da verba
honorária
, nos termos do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 264223253

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, os embargantes pretendem a reforma do acórdão, por esta Câmara julgado, nos autos do Recurso de Apelação Cível cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA DE PRODUTO USADO COMO NOVO. DANO MORAL A PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE CDC. ATO ILÍCITO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por Kernel Distribuidora Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização movida por L.M.V. Comércio e Serviços de Informática Ltda-ME. A ação se baseou na venda de um HD usado, comercializado como novo, resultando em danos materiais e morais.

2.

O juízo de origem condenou a requerida a indenizar a autora por danos materiais no valor de R$ 6.660,18 e por danos morais em R$ 10.000,00, além de determinar o pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se estão configurados os pressupostos para a responsabilidade civil, especialmente o dano moral à honra objetiva da pessoa jurídica recorrida; e (ii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade das indenizações arbitradas.

III. Razões de decidir

4. Restou comprovado que o produto vendido pela recorrente foi um HD usado, categorizado como OEM, comercializado como novo, caracterizando vício de qualidade.

5. A vulnerabilidade da recorrida, sociedade empresária, não se enquadra no conceito previsto no CDC, tendo em vista o objeto da relação jurídica. No entanto, a relação contratual está regida pelo CC/2002, sendo inegável o ilícito contratual.

6. O dano moral à pessoa jurídica configura-se pela ofensa à honra objetiva, evidenciada no caso concreto pela necessidade de instaurar processo administrativo no PROCON e os reflexos na imagem perante o mercado.

7. A indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso.

8. Quanto ao dano material, os valores pleiteados foram devidamente comprovados, não havendo impugnação específica da recorrente.

9. Mantém-se a sentença de origem em sua integralidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. O fornecedor responde pelos danos materiais e morais decorrentes da venda de produto usado como novo, violando a boa-fé objetiva e a confiança do consumidor. 2. A configuração de dano moral à pessoa jurídica exige comprovação de ofensa à sua honra objetiva."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 227; REsp 1.596.126/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18/10/2016.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

No caso dos autos, inexiste qualquer dessas hipóteses, uma vez que a matéria levantada pela embargante foi exaustivamente debatida no julgamento do recurso de apelação.

Confere-se que o acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a caracterização do dano moral, assentando que este restou configurado em razão da violação à honra objetiva da embargada, demonstrada pela necessidade de instauração de procedimento administrativo e pelos reflexos negativos na sua imagem perante o mercado.

A decisão impugnada foi clara ao estabelecer que “
o dano moral à pessoa jurídica configura-se pela ofensa à honra objetiva, evidenciada no caso concreto pela necessidade de instaurar processo administrativo no PROCON e os reflexos na imagem perante o mercado
” (Acórdão, id. 255933165).

Assim, a argumentação da embargante no sentido de que a condenação se deu sem prova concreta de prejuízo não se sustenta, pois o tribunal expressamente reconheceu que os efeitos da conduta ilícita praticada configuraram a lesão indenizável.

Ademais, a ausência do vício alegado também decorre do fato de que o acórdão enfrentou todas as questões essenciais à solução da controvérsia, fundamentando-se em elementos probatórios concretos.

A decisão destacou que “
a perícia realizada constatou que o HD vendido era bem que não poderia ser comercializado para o público em geral por ser produto OEM, bem como foi um HD usado comercializado como novo
” (Acórdão, id. 255933165).

Além disso, o colegiado reafirmou que a condenação em danos morais se deu dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, consignando expressamente que “
a indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente para reparar o dano experimentado e dissuadir condutas ilícitas
” (Acórdão, id. 255933165).

Logo, extrai-se do acórdão que a questão foi amplamente debatida e decidida, de acordo com o previsto na legislação.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

A propósito, o STJ tem orientação:

No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011)

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Quanto aos embargos da empresa L.M.V. Comércio e Serviços de Informática (Objetiva Comércio), revela-se que foram opostos sobre o fundamento de que a decisão pretérita, embora tenha desprovido o Apelo do Recorrido, não majorou os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular.

Dessarte, tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Vê-se que a sentença fixou, a título de verba sucumbencial, o valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em favor da parte autora, ora Embargante, e que, na oportunidade da análise do Apelo do Recorrido, a decisão nada tratou a respeito da majoração dos
honorários
.

Com efeito, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe que:

o tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários
fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os
honorários
sucumbenciais devem corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau
recursal
.

Nessa quadra, considerando os parâmetros acima mencionados, tenho por razoável acrescer 5% (cinco por cento) aos
honorários
fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Forte nessas razões,
REJEITO
o recurso interposto por Kernel Distribuidora Ltda
.,

e
ACOLHO
os Embargos de Declaração, de LMV Comercio e Serviços de Informática Ltda. (Objetiva Comércio), por estar evidenciada a omissão, e majoro o valor dos
honorários
para o correspondente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação e, via de consequência, acrescento ao dispositivo da decisão do apelo:

Por fim, majoro o valor dos
honorários
advocatícios arbitrados na sentença para 15% (treze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da parte autora/apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

Cuiabá/MT, data de registro no sistema.

Des. Márcio
VIDAL
,

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025